Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-67.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006961-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 594.704.701-25 (APELANTE), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO DECORRENTE DE INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - PEDIDO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA SUSEP PREVISTA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA – CIÊNCIA DO SEGURADO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDENIZAÇÃO AO AUTOR NO VALOR CORRESPONDENTE A 70% DO CAPITAL SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - CONTRATAÇÃO DE MAIS DUAS APÓLICES E DESCONTO ILÍCITO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO APELANTE SEM SEU CONSENTIMENTO OU CONTRATAÇÃO – DANO MORAL - AFASTADO- RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA CONTA DO AUTOR - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que o acidente causou invalidez permanente parcial na segurada, a indenização securitária deve se dar na proporção da lesão prevista na tabela da SUSEP, constante do Manual do Segurado.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

Não se vislumbra a má-fé por parte da apelada, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:90091527;90091533, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 1006961-67.2019.8.11.0041, proposta por NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO, em face de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL S/A., que restou assim consignado :

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) CONDENAR a requerida COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL a pagar ao autor a indenização securitária prevista na apólice do seguro contratado nº 550.820.0000054, no valor de 26.751,42. Referido valor deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir da data da comprovação da invalidez, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação.

b) CONDENAR a seguradora ré a restituir de forma simples o autor, o valor dos descontos efetuados em seus proventos, em relação às apólices nº 390.82900031600 e 550.820.00000041, devendo o montante total ser apurado em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação;

Condeno a ré ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Em suas razões de ID.90091535: requer: (i) a condenação da apelada no valor total da cobertura R$72.793,00 (setenta e dois mil setecentos e noventa e três reais), na apólice do seguro contratado nº 550.820.0000054, devendo prevalecer o maior valor previsto para a invalidez total permanente; (ii) que não lhe foi informado que existiria uma cláusula limitadora para observância do percentual correspondente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, constante em tabela específica; não tendo a seguradora demonstrado ter lhe dado ciência sobre a Tabela de graduação das lesões (art. 373, II, do CPC); (iii) Requer, a fixação em DANOS MORAIS, diante da falha na prestação de serviços da apelada que culminou na contratação de mais 02 (duas) apólices e ao desconto ilícito na folha de pagamento do apelante; (iii) requer ainda, a restituição dos valores pagos indevidamente em relação às apólices nº APOLICE nº 550.820.00000041 e 390.829.003.1600, devendo proceder a devolução EM DOBRO, acrescido de juros e correção monetária, conforme o artigo 42 da Lei n.º 8.078/1990; (iv) Além da majoração dos honorários de sucumbência no valor de 20% sobre o valor total da condenação.

Contrarrazões de ID:90091539, requer que seja negado provimento à Apelação, para que seja mantida a sentença de parcial procedência, bem como que sejam majorados os honorários sucumbenciais em prol deste patrono.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme recatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:90091527;90091533, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 1006961-67.2019.8.11.0041, proposta por NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO, em face de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL S/A., que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar a indenização securitária prevista na apólice do seguro contratado nº 550.820.0000054, no valor de 26.751,42, corrigido pelo índice do INPC a partir da data da comprovação da invalidez, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação. CONDENOU a ré a restituir de forma simples o autor, o valor dos descontos efetuados em seus proventos, em relação às apólices nº 390.82900031600 e 550.820.00000041 não contratadas, devendo o montante total ser apurado em liquidação de sentença, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação; Condenou ainda, a ré ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Apelante/autor aduz que em 07/08/2017, envolveu-se em um acidente de trânsito, que lhe causou invalidez permanente, em razão da “fratura em joelho direito, crepitações e deformidade e sangramento ativo”, fato apurado em perícia em ação de DPVAT. Ressalta que em contato com a Seguradora, teve negado o pedido administrativo de recebimento do prêmio do seguro de vida contratado junto à ré (apólice 550.82.00000054) e, ainda, veio a descobrir que pagava por outras duas apólices não contratadas (nº 550.820.00000041 e nº 390.829.003.1600), pretendendo a restituição em dobro por descontos indevidos, na quantia de R$5.626,94.

Pugna pela procedência dos pedidos para que a apelada seja condenada a pagar ao apelante o valor de R$72.793,00, correspondente ao valor máximo por invalidez permanente, uma vez que nunca lhe foi informado que existiria uma cláusula limitadora para observância do percentual correspondente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, constante em tabela específica; não tendo a seguradora demonstrado ter lhe dado ciência sobre a Tabela de graduação das lesões (art. 373, II, do CPC), devendo prevalecer o maior valor previsto para a invalidez total permanente, devidamente corrigido.

Inicialmente, a celeuma resume-se em analisar se o autor possui direito ao recebimento da cobertura de 100% da indenização relativa à invalidez total ou permanente por acidente.

Adentrando às coberturas da referida apólice contratada nº 550.82.00000054, vigente na data do sinistro ocorrido em 07/08/2017, nota-se que havia previsão de pagamento de R$72.793,00, por invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA que, segundo as definições específicas das condições gerais do contrato vem a ser:

“[...] 3.2.2 Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA): é a garantia do pagamento de uma indenização ao próprio Segurado, relativo à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física ocasionada pelo evento acidente pessoal, ocorrido durante a vigência deste Seguro.

a) Após a conclusão do tratamento (ou esgotados os recursos terapêuticos para recuperação) e verificada a existência de Invalidez permanente avaliada quando da alta médica definitiva, a Seguradora pagará ao próprio Segurado uma indenização, conforme Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente, anexa às presentes Condições Gerais.

b) Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75% (setenta e cinco por cento), 50% (cinqüenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

c) Nos casos não especificados na tabela, a indenização é estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do Segurado.

d) Quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento). Da mesma forma, havendo duas ou mais lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens correspondentes não pode exceder a da indenização prevista para sua perda total.

e) Para efeito de indenização, a perda ou maior redução funcional de um membro ou órgão já defeituoso antes do acidente, deve ser deduzida do grau de invalidez definitiva.

f) A invalidez permanente deve ser comprovada através de declaração médica. [...]”

No caso, a prova pericial realizada nos autos concluiu que:

“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de intensa repercussão com comprometimento funcional avaliado em 52,5% deste segmento anatômico. O tempo de incapacidade total para as suas atividades da vida diária e laborativa para tratamento foi de 18 meses de acordo com documentação nos autos.” (ID 90091520)

Portanto, estando o autor enquadrado no conceito de perda parcial incompleta de função do membro, aplica-se o disposto na cláusula 3.3.2, “b”, do contrato entabulado, id. 90091484.

Lado outro, quanto aos valores, conforme consta da apólice nº 550.82.00000054, o capital segurado do autor para o caso de invalidez permanente e total era limitado à R$ 72.793,00. No entanto, por se tratar de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de intensa repercussão com comprometimento funcional avaliado em 52,5% deste segmento anatômico, o valor da indenização deve ser calculado sobre 70% do valor segurado (R$72.793,00) e depois sobre o percentual da invalidez de 52,5%, conforme tabela de ID. 90091484, que corresponde ao montante de R$ 26.751,42 (vinte e seis mil e setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Diante disto, em que pese o autor pugnar pelo pagamento integral do seguro contratado no valor de R$72.793,00, é de destacar que a lesão apresentada no sinistro é parcial, sendo assim não justifica o recebimento integral do capital segurado, caso contrário estar-se-ia atentando contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Salienta-se que todo contrato de seguro, independentemente de sua destinação, possui cláusulas específicas, as quais são previamente submetidos à análise rigorosa e aprovação do órgão competente – SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), antes de ser posto em comercialização, logo, o autor tinha prévio conhecimento das cláusulas estabelecidas na apólice do seguro, de modo que não pode alegar seu desconhecimento, ainda mais quando ser trata de um contrato coletivo, onde o segurado simplesmente adere a tudo, e quem de fato assina são os representantes responsáveis pela avença junto as seguradoras.

Infere-se da legislação específica que a garantia por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), garante ao segurado o pagamento de uma indenização proporcional ao da garantia básica, relativa à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente, por isso, não pode haver condenação ao pagamento da totalidade do capital.

A propósito do assunto, guardadas as pertinências dos casos, este Sodalício já se posicionou neste mesmo sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ADIMPLIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELA SEGURADORA DESCABIMENTO – EXTENSÃO DAS LESÕES COMPATÍVEL COM A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – PERCENTUAIS EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo sido efetuado pela seguradora o pagamento administrativo de indenização securitária em valor compatível com os parâmetros expressamente estabelecidos no contrato de seguro, improcede o pedido de complementação pretendida em juízo.” (N.U. 0000197-75.2014.8.11.0003, APELAÇÃO CÍVEL, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTA NO CDC – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6°, III, do CDC, uma vez que constou de forma clara e expressa na própria apólice o valor do capital segurado individual. É válido o pagamento da indenização de forma proporcional ao grau da lesão sofrida, tendo em vista que há informação acerca da graduação da invalidez na apólice. Não há cerceamento de defesa, em razão de não ter sido realizada prova oral, se esta se mostra totalmente dispensável para o desate da causa, tampouco, quando o julgador entende desnecessária a produção de nova prova pericial para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando não requerida, e já existente nos autos documentos suficientes ao desate da lide.” (Ap 130762/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA - COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA – VALOR DA TABELA PREVISTO DE FORMA CLARA NO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DO CONTRATO – CONTRATO ATUALIZADO ANUALMENTE – CORREÇÃO INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE PREVISTO CONTRATUALMENTE – ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGUROS – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSOS DO AUTOR E DA ESTIPULANTE DESPROVIDOS - RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão da apelante deduzida na primeira instância no momento da contestação não configura inovação recursal, sendo devido seu enfrentamento. Feito o pagamento administrativo, no montante de 70% do valor do capital estipulado para o evento invalidez permanente, total ou parcial, por acidente, conforme previsão contratual, não há razão para a complementação da indenização securitária. A correção monetária na indenização securitária, como forma de recomposição do valor contratado, incide, em regra, a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes. No caso, a atualização do valor do capital e do prêmio era feita anualmente no aniversário da apólice, de modo que a correção só deve incidir a partir da última atualização realizada, e utilizando-se o índice previsto contratualmente (IPCA), sob pena de duplicidade. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado.” (Ap 47425/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

Diante desse contexto, o valor indenizatório apurado pela sentença, observou o percentual instituído na Tabela, em conjunto com a lesão atestada pela perícia.

Continuando, requer o Apelante, a fixação em DANOS MORAIS, sugerindo o valor indenizatório de R$7.000,00, diante da falha na prestação de serviços da apelada que culminou na contratação de mais 02 (duas) apólices e ao desconto ilícito na folha de pagamento do apelante.

À saber, o apelado inseriu indevidamente a apólice nº 550.820.00000041 e a apólice nº 390.829.003.1600 em folha de pagamento, O QUE NUNCA FOI CONSENTIDO OU CONTRATADO pelo Apelante, sendo devido somente a Apólice nª 550.82.00000054.

Por outro lado, sem dúvidas o autor teve aborrecimentos com a situação, mas não a ponto de lhe causar o alegado dano moral, mormente porque não há qualquer prova nesse sentido nos autos, sendo que o descumprimento contratual, por si só, não acarreta tal dano, conforme entende a jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1772938 CE 2018/0272498-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)”

Assim, afasto o pedido de condenação da apelada por danos morais.

Requer ainda o Apelante, a restituição dos valores pagos indevidamente em relação às apólices de seguro não contratadas nº APÓLICE nº 550.820.00000041 e 390.829.003.1600, no valor de R$2.811,47, DEVENDO PROCEDER A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, totalizando R$5.626,94, acrescido de juros e correção monetária, conforme o artigo 42 da Lei n.º 8.078/1990;

Ora, é indubitável que a Apelada deve pagar a apelante o valor referente ao início do debito no mês 06/2016 até a termino da rescisão, no mês 12/2018 referente ao valor debitado em sua conta no valor de R$ 48,77 (quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) e R$19,90 (dezenove e noventa) totalizando o valor de R$ 2.811,47 (dois mil oitocentos e onze e quarenta e sete centavos), posto que o Apelante nunca realizou qualquer negócio jurídico com as requeridas referentes as APÓLICE nº 550.820.00000041 e APÓLICE Nº 390.829.003.1600, bem como se trata de contrato de seguro inexistente.

Neste sentido, quanto à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso. 2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS – DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.” (TJMT Apelação Cível 0000334-60.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte da apelada, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Em face dessas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. Considerando que a parte autora é beneficiário da Justiça Gratuita, isento-o do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021